Tribunal: TJES
Processo: 0004227-20.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004227-20.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO REGRESSIVA. “
ENGAVETAMENTO”. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA. NEGLIGÊNCIA DO VEÍCULO À FRENTE. CULPA CONCORRENTE
. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I –
Não se pode atribuir a qualidade de prova unilateral ao boletim realizado pela autoridade competente, como pretende o apelante, uma vez que elaborado por meio da análise do local do acidente somado aos depoimentos dos envolvidos no imbróglio analisado.

II
– A presunção de culpa do veículo que colidiu na traseira é relativa e pode ser afastada mediante a comprovação de culpa do motorista do veículo à frente. Precedentes pátrios.

I
II
–
No caso em apreço, particular deve-se dar a análise, tendo em vista que o veículo da associada d
a
autor
a
também colidiu na traseira do “V3”, demonstrando ter descumprido com regra prevista no
art. 29, II,
do Código de Trânsito Brasileiro.
Assim, a
pesar
de configurada a
negligência

do réu/apelante
, revela-se presente também a culpa concorrente da
recorrida
, a qual agiu com
semelhante imprudência
.

I
V
–
Apelação conhecida e
parcialmente
provida.
Sentença
modificada
em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004227-20.2019.8.08.0050

APELANTE: VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ASTRAN

JUIZ DE DIREITO:
DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de
apelação cível
interpost
a
por
VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
,
face
a
sentença que
acolheu

parcialmente
o pleito exordial em
ação regressiva
propost
a
por

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ASTRAN,
para condenar
o apelante

ao pagamento

d
a
quantia
de R$ 106.444,00 (cento e seis mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais), valor sobre o qual deverá incidir a SELIC desde o desembolso.

Em suas razões recursais,

o apelante
alega que

não há provas nos autos capazes de sustentar a sua responsabilidade sobre o acidente ocorrido, razão pela qual pleiteia a reforma total da sentença objurgada.
Subsidiariamente, persegue o reconhecimento da culpa concorrente entre as partes pelo sinistro havido.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

N
o

caso em apreço, a autora/apelada alega ser uma associação que engloba os transportadores capixabas, sendo que, dentre as atividades exercidas,
há
um fundo de reservas que objetiva socorrer os associados arcando com os danos sofridos em casos de acidentes, furto ou roubo.

Desse modo, persegue a condenação do ora
recorrente,

nos
termos do artigo 786,
caput,
do Código Civil,
ao ressarcimento dos valores que pagou
para reparar os
danos
causados

a
o
veículo de sua associada, em razão da colisão
que os envolveu
na data de
28.08.2016

por volta das
16h
.

É sabido que a pretensão da
recorrida
encontra guarida

na
Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal,
que
dispõe que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
.

P
ostas tais considerações, ressalto que, no presente
caso, a parte recorrente
aduz
a
ausência de provas do direito da
apelada
e, de modo subsidiário, concentra sua argumentação na
tese de culpa concorrente pelo sinistro havido.

Salienta-se que a dinâmica do a
cidente fora assim narrada pelo
Boletim de Acidente de Trânsito (fls.
27/56
),
in verb
i
s
:

Conforme averiguações realizadas no local do acidente, no km 311,6 da BR 364, em Mineiros/GO, através dos vestígios, corroborados pelas declarações dos condutores, constatamos que os veículos seguiam uns aos outros, no sentido Santa Rita do Araguaia/GO a Mineiros/GO, quando o VI, IVECO/STRALIS 800S44TZ, placa NBL-7544, SR/NOMA SR2E18RT1 CG, placa NCU-1324 e NCU-1294, que não foi atingido neste acidente, ficou imobilizado sobre a via, devido pane mecânica. O V2, MAN/TGX 29.4406X4 T, placa NDT-5467, SR/RANDON SR CA NCH-2628, NCH-2688 e R/RANDON RE DL NCH-2748 e
o
V3, VOLVO/FH 440 6X4T, placa NJV-3833, SR/RANDON SR CA, placas KEW-8208 e KEW-8148, pararam logo atrás.
O V4
, IVECO/STRALIS 740S41TZ, placa MTT-9068, SR/NOMA SR2E18RT1 CG, placa NFN-6164 e SR/NOMA SR2E18RT2 CG, placa NFN-6154,
não conseguiu parar a tempo e chocou-se com a traseira do V3, que deslocado, chocou-se com a traseira do V2. Por fim, o V5
, SCANIA/P310 B8X2, placa QBH-8852,
que vinha em seguida, colidiu na traseira do V4.
Posição final dos veículos: normal sobre as faixas de rolamento da rodovia.

N
o caso em comento, o “V4” é o veículo da associada da apelada, enquanto o “V5” é o automóvel da ré/apelante.

Por uma leitura da narrativa do
acidente
, extrai-se
uma sequência de abalroamento. Primeiramente, o veículo
4
colidiu na traseira do veículo
3
,
terceiro alheio aos autos,
pois o veículo 1 havia
parado em razão de pane mecânica
.

Em decorrência disso, o veículo 3 colidiu na traseira do veículo 2.
Por fim, o veículo 5 colidiu com veículo 4
, ocorrendo o chamado “engavetamento”.

É cediço que, e
m relação à
colisão traseira, a doutrina e jurisprudência pátrias reconhecem a presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo imediatamente à sua frente, que é justamente o caso dos autos.
Em vista disso, tal foi a conclusão do magistrado sentenciante:

“
E o entendimento perfilhado nos Tribunais é pacífico no sentido de que havendo engavetamento de veículos, presume-se que o automóvel que colidiu na traseira, por não observar a regra de condução defensiva de espaçamento entre os carros é, de regra, o causador do acidente automobilístico.
[...]

Nesse ponto, cumpre destacar que não foi demonstrado nos autos qualquer elemento apto a afastar a presunção de culpa do veículo de trás, o caminhão da ré.”

Assim, para que esta presunção de culpa seja afastada,
conforme persegue o recorrente,
requer-se provas

de que houve desrespeito
às
normas de trânsito por parte do condutor da frente,
o que concluo ter havido.

Explico.

Ab initio,
reputo afastada a alegação recursal de que a autora/recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a dinâmica do acidente.
Afinal, nã
o se pode atribuir a qualidade de prova unilateral ao boletim realizado pela autoridade competente, como pretende o apelante, uma vez que elaborado por meio da análise do local do acidente somado aos depoimentos dos envolvidos no imbróglio analisado.

Ademais, nos termos da jurisprudência, a culpa do veículo que colide na traseira de outro é presumid
a
, de modo que caberia ao recorrente demonstrar o contrário. Nesse sentido:
“culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ‘onus probandi’, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa”. (
STJ,
REsp 198.196/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/1999, DJ 12/04/1999, p. 164
).

Por outro lado, concluo que as provas produzidas, apesar de demonstrarem claramente como ocorreu o sinistro, corroboram a tese de culpa concorrente aduzida em razões, conforme demonstrarei abaixo.

Não obstante a presunção de culpa já abordada, a jurisprudência pátria já tem consolidado não ser tal regra absoluta, podendo ser afastada em caso de comprovação de culpa também do motorista à frente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE NÃO ABSOLUTA. CULPA ILIDIDA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO QUE PARA NO MEIO DE VIA RÁPIDA. CONDUTA REALIZADA SEM ADOÇÃO DE SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE DIMINUIÇÃO DE VELOCIDADE OU PRÁTICA DE MANOBRA NA PISTA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RETAGUARDA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "E
m regra, a culpa nos casos de acidente de trânsito que envolvem colisão traseira é do veículo que inadvertidamente não manteve distância regular de segurança.

Todavia, não se trata de presunção absoluta, podendo ser relativizada caso reste demonstrada a existência de fator preponderante, a exemplo de veículo parado sobre pista de rolamento sem sinalização adequada para chamar a atenção dos demais condutores acerca da obstrução do tráfego."
(TJSC, Apelação Cível n. 2008.061107-2, de Fraiburgo, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 04-11-2008) (TJSC, Apelação Cível n. 0331936-33.2015.8.24.0023, da Capital, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. em 22-10-2020). (TJSC, Apelação n. 0319565-37.2015.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 15-06-2021).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – FREADA BRUSCA – IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO – CULPA DE QUE COLIDIU NA TRASEIRA ELIDIDA – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO ADMITIDA PELO STF E PELO STJ.

A presunção de culpa do condutor do veículo que colide contra a parte traseira do automóvel que trafegava em sua frente é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de outros fatores, tais como a freada brusca repentina
.
Consoante pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem). (TJMG – Apelação Cível 1.0000.22.023591-5/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023)

No caso em apreço, ainda mais particular deve-se dar a análise, tendo em vista que o veículo da associada d
a
autor
a
também colidiu na traseira do “V3”, demonstrando ter descumprido com regra prevista no
art. 29, II,
do Código de Trânsito Brasileiro, o qual
estabelece que o condutor:

“
[...] deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

Destaco, nesse diapasão, não haver nos autos provas cabais de atestar a culpa exclusiva do veículo 4 pelo sinistro, sob a alegação de que, caso esse não tivesse freado bruscamente e colidido com o veículo 3, inexistiria a colisão ocasionada pelo veículo 5.

Todavia, similar logicidade deve ser atribuída à alegação de que todos os danos ocorridos no veículo 4 são de responsabilidade do veículo 5 por ter colidido em sua traseira, haja vista que aquele já havia sofrido uma colisão momento antes.

Portanto, apesar de configurada a
negligência

do réu/apelante
, revela-se presente também a culpa concorrente da
recorrida
, a qual agiu com
semelhante imprudência
no caso em apreço.

R
egistro, nesse passo, haver o enquadramento do caso

sub examine

à hipótese prevista no artigo 945 do Código Civil, que assim versa:

“Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

Nesse sentido, registro que assim tem decidido este
Egrégio
Tribunal acerca de casos envolvendo esse instituto:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES CAUSADORES DO DANO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANOS EMERGENTES DEVIDOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Em se tratando de acidente de trânsito,
ainda que o autor do dano tenha agido de maneira negligente, caso a imprudência da vítima gere desdobramentos os quais poderiam ser evitados com a adoção das medidas corretas, ambos responderão concorrentemente pelos danos ocasionados, na proporção de sua culpa.
II – Caracterizada a culpa concorrente da vítima, é devida a redução do quantum indenizatório arbitrado em sede de reparação por danos morais, a fim de resguardar os limites da participação de cada um para a ocorrência do evento danoso. III – Comprovados os gastos para a reforma do automóvel, deve recair sobre o agente causador do dano a obrigação de ressarci-los. IV – Recurso parcialmente provido.” (TJES, Apelação Cível, 0007567-80.2014.8.08.0006, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
27/01
/2023)

Dessa forma, embora haja comprovação dos requisitos necessários para a procedência da ação de regresso, quais sejam,

“
(i) a responsabilidade do requerido pela ocorrência do sinistro; (ii) os danos causados no veículo segurado pela Autora; e (iii) o valor desembolsado pela seguradora para a realização dos reparos no veículo segurado.”
(TJES, Apelação Cível, 0019772-25.2012.8.08.0035, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL,
20/08/2024
);
há, também, a
configuração da
negligência ocorrida na condução do veículo
da associada d
a
autor
a
.

Nessa toada, julgo pela divisão
pro rata
da responsabilidade sobre os danos ocorridos no veículo 4, de propriedade da associada da recorrida, na proporção de 50% para cada
um
.

Por fim
, haja vista
a partilha da dívida entre as partes
, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar
apelante e apelada ao pa
gamento
pro rata
das custas
processuais
e dos honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte
adversa
, os quais
fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do artigo 85, do CPC/15.

Desse modo
,
sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso de apelação
e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando
a sentença
para
reconhecer a culpa concorrente da autora/apelada sobre os danos materiais arbitrados, devendo o recorrente
reembolsar

apena
s
50%
(cinquenta por centro)
do valor total
determinado
no
decisum
objurgado
,
referente ao
conserto do veículo
da associada da autora
,
oportunidade na qual condeno as partes
ao pa
gamento
pro rata
das custas
processuais
e dos honorários advocatícios
devidos ao patrono d
a
parte
adversa
, os quais
fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do artigo 85, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.